Tribunal: TJDFT
Processo: 0753521-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA. JUÍZO EM QUE DECIDIDO AS MEDIDAS PROTETIVAS. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE AGUAS CLARAS. JUÍZO EM QUE AJUIZADA A QUEIXA CRIME. FORO ALTERNATIVO. ESCOLHA DA QUERELANTE. POSSIBILIDADE LEGAL. ARTIGO 73 DO CPP. COMPETÊNCIA RELATIVA. CONFIGURADA.
1. Nos termos do que determina o art. 73 do Código de Processo Penal, relativo aos crimes de ação penal privada, mesmo sendo conhecido o local da infração, possibilitado está a parte querelante optar pelo ingresso da ação penal no foro do domicílio do réu/querelado.
2. Além de ser permitido ao titular da ação penal dispor a respeito da competência e, assim, escolher o local para a propositura da ação penal, a competência no caso em tela possui natureza relativa, e nos termos do que orienta o C. STJ, especificamente na súmula 33, a incompetência relativa não pode ser declararda de ofício.
3. Ainda que haja procedimento prévio concernente a adoção de medidas protetivas em juízo diverso do escolhido pela parte querelante para ajuizamento da ação penal privada, tal situação não afasta no presente a escolha pela parte querelante pelo ajuizamento da queixa crime no foro do domicílio da querelada, já que o próprio normativo processual penal assim lhe permite.
4. Conflito de jurisdição conhecido, declarado competende o Juízo suscitado.